Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. AMPLIAÇÃO DE 12H PARA 24H. NEGATIVA DA OPERADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
2. Tratando-se de paciente já em atendimento domiciliar por 12 horas diárias, se a médica assistente conclui pela necessidade de Home Care 24 horas para manutenção da vida, com informações circunstanciadas acerca do quadro clínico da paciente, é possível o deferimento da tutela de urgência à autora agravada.
3. Na hipótese, milita em favor da agravada o risco da demora, em face do possível agravamento de seu quadro de saúde caso não ampliada a assistência Home Care 24h.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.